Tribunal: TJDFT
Processo: 0725637-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725637-66.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURIZENE ROSA DOS SANTOS BARROS AGRAVADO: DELMA ESTEVES DE MATOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MAURIZENE ROSA DOS SANTOS BARROS contra decisão exarada pelo juízo de Direito da 25a Vara Cível de Brasília no cumprimento de sentença n. 070728183-04.2019.8.07.0001, promovido por DELMA ESTEVES DE MATOS e RODRIGO VIEIRA ROCHA BASTOS em desfavor da agravante, que deferiu o pedido de penhora sobre os lucros e resultados relativos à empresa CALDO VERDE COMERCIO DE ALIMENTOS E BUFFET LTDA (CNPJ no 01.239.897/0001-73) a serem distribuídos à sócia devedora, ora agravante, até o montante suficiente para garantir o pagamento total da dívida (ID 237749238). Em suas razões de recorrer, a agravante assevera fazer jus à gratuidade de justiça. No caso em apreço, embora a agravante tenha requerido a benesse, não apresentou documentos que pudessem demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e das despesas do processo sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (O) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Verifica-se que não foram colacionados documentos atuais como extratos bancários e faturas de cartão de crédito a fim de demonstrar sua real situação financeira. Ademais, não restaram esclarecidos os rendimentos obtidos com as empresas nas quais figura como sócia-administradora (ID 234451106 dos autos originários). Assim, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como CTPS (cópia física e digital), documentos que esclareçam rendimentos obtidos com o exercício da atividade empresarial (ID 234451106 dos autos de origem – Consulta Sniper), extratos bancários (últimos três meses) das contas bancárias de sua titularidade e de suas empresas, faturas de cartões de crédito (últimos 3 meses), declarações de imposto de renda referentes aos últimos 3 (três) anos pessoal e empresarial, dentre outros. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de junho de 2025 às 06:26:24. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora